Tribunal: STF
Processo: Rcl 91050
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100391-36.2021.5.01.0078, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.096. 
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ)  informa que se
“dedica [omissis] à construção civil para atender a finalidade exclusivamente pública, ou seja, é uma Empresa Pública prestadora de serviço público, pois seu escopo é a realização de obras públicas indicadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, seguindo fielmente todos os trâmites estabelecidos na legislação que rege a matéria. 
Há que se sobrelevar que a Reclamante tem a natureza jurídica de Empresa Pública, sendo integrante da Administração Pública Indireta Estadual, classificada, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 2º, III, LC101/00), como empresa estatal dependente, na medida em que se observa o aporte de recursos financeiros por parte do Estado do Rio de Janeiro para custear totalmente suas despesas.
[...]
Cabe reforçar que a EMOP é empresa pública sem autonomia financeira e, portanto, totalmente dependente financeiramente do Erário Estadual, tanto é assim que o Estatuto da EMOP, consolidado com base nas alterações estatutárias aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 03 de julho de 2019 e Ata publicada no DOERJ nº 124 de 05/07/2019, prevê apenas autonomia administrativa” (e-doc. 1, p. 4-5).

Acrescenta que

“o ato reclamado da 1ª Turma do TRT-1ª Região envolve a negativa de aplicação do regime de precatórios à empresa pública prestadora de serviço público, que não possui natureza concorrencial e não almeja lucros. Ou seja, a decisão judicial viola toda a sistemática criada pelo STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público.” (e-doc. 1, p. 5) 

Defende, assim, que a decisão reclamada violou a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.096, no qual se “firmou, por unanimidade, orientação no sentido de que a EMOP-RJ está submetida ao regime constitucional dos precatórios, declarando-se inconstitucionais as decisões judiciais que determinaram bloqueios, penhoras, arrestos, sequestros ou liberação de valores públicos da entidade” (e-doc. 1, p. 6).
Requer, por fim,  

 “3º A concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o afastamento do regime de precatórios à EMOP-RJ, nos autos de processo nº 0100391-36.2021.5.01.0078, em trâmite na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final da presente Reclamação, tendo em vista que, contrariando entendimento sedimentado em sede de controle concentrado pelo E. STF, não aplicou à reclamante o regime de precatórios para pagamento de seus débitos trabalhistas. 
(...) 
6º No mérito, requer a reclamante a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.096, no tocante a aplicação do regime de precatórios/RPV para o pagamento de suas dívidas.” (e-doc. 1, p. 12 e 13) 

É o relatório. Decido.  
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação. 
A presente reclamação volta-se contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, mediante o qual a autoridade reclamada manteve à impossibilidade de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa reclamante, notadamente quanto à gratuidade de justiça e o  regime de precatórios. Vide trecho de interesse: 

“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA (EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- EMOP): 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DA EQUIPARAÇÃO DA RÉ À FAZENDA PÚBLICA
(...)
Não merece prosperar a irresignação da EMOP no tocante à extensão, por equiparação, das prerrogativas processuais aplicáveis à Fazenda Pública e portanto, da gratuidade de justiça. 
Frisa-se que, muito embora, de ordinário, tais isenções e privilégios abarquem somente as entidades integrantes da Administração Pública Direta, o E. Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que empresas públicas prestadoras exclusivamente de serviços públicos sem caráter lucrativo, em regime não concorrencial. Foi este, aliás, o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 387/2017. 
Não é aplicável tal entendimento ao presente caso, posto que a Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, é revestida empresa pública com patrimônio próprio e autonomia administrativa conforme estatuto social (ID 55fad71), a despeito de ter por objeto a realização exclusiva de serviços de interesse público primário, sem intuito lucrativo e natureza não concorrencial:
(...)
Analisando o seu estatuto, chega-se a conclusão de que a recorrente é uma empresa pública constituída com capital integralmente subscrito pelo Estado do Rio de Janeiro (art. 5.º, do Estatuto Social).
 Portanto, desprovida de recursos, sendo certo, ademais, que presta, exclusivamente, serviços públicos primários para o Estado do Rio de Janeiro. 
Constatei, ainda, que os lucros por ela acumulados constituem seu patrimônio (art. 6.º, III, do Estatuto Social) e são creditados, em sua integralidade, no Tesouro Estadual (art. 76, do Estatuto Social).
Pelas razões expostas, nego provimento para reconhecer que a demandada faz não jus à extensão das prerrogativas da Fazenda Pública, por equiparação, devendo portanto, ser-lhe negada a gratuidade de justiça ora pleiteada.
(...)
3. EQUIPARAÇÃO A FAZENDA PÚBLICA EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO/RPV. 
A recorrente requer o reconhecimento de sua equiparação à fazenda pública e consequentemente que em caso de condenação, sua execução se dará por precatório/RPV. 
Conforme já analisado em capítulo anterior, a reclamada não é efetivamente equiparada à Fazenda Pública ante as peculiaridades que a cercam. 
O art. 5º de seu Estatuto Social (doc. id. 55Fad71) deixa claro que a EMOP é uma empresa pública constituída com capital integralmente subscrito pelo Estado do Rio de Janeiro. 
Não restam dúvidas de que a EMOP é uma empresa pública, criada pelo Poder Público que presta, exclusivamente serviços públicos primários para o Estado do Rio de Janeiro. 
Nego provimento”. (e-doc. 4, p. 67)

Opostos os embargos de declaração com objetivo de questionar suposta omissão quanto à aplicação da ADPF nº 1.096 na hipótese, a autoridade reclamada afastou o alegado vício, pelos seguintes fundamentos:
“Sabe-se que a fazenda pública goza de determinados direitos especiais, que lhe são concedidos para representar o interesse público e o da coletividade, garantir a isonomia material entre os litigantes e proteger o erário público. 
Como exemplo, citamos a imunidade tributária, a execução por precatório, além das prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. 
A decisão proferida nos autos da ADPF 1096/RJ, em nenhum momento afirmou que a EMOP seria equiparável a Fazenda Pública, apenas entendeu que, em razão se tratar, a embargante, de "empresa pública prestadora de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial", seria a ela extensível o regime de precatório próprio da Fazenda Pública, apenas isso. 
Não se fala, em nenhuma linha, de equiparação à Fazenda Pública, que, certamente, conferiria à embargante outros direitos, além do que, unicamente, a execução por meio de precatórios. Posto às claras o teor da decisão, não há se falar em qualquer omissão na decisão embargada. 
A modalidade de satisfação do crédito é matéria afeta à execução, sendo infrutífera a sua discussão na fase de conhecimento.” (e-doc. 4, p. 70-71) 

Aponta-se como paradigma a ADPF nº 1.096, na qual se firmou o entendimento de que incide o regime de precatórios à Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ). Eis a ementa do julgado:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS.  
1. Conforme ótica reiterada do Supremo, admite-se a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.  
2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).  
3. Atos judiciais que impliquem medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes.  
4. Pedido julgado procedente, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop), bem assim para assentar a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF nº 1.096, Rel. Min Nunes Marques, Plenário, pub. DJe de 09/08/2024) (grifo acrescido)

Em torno dessa temática, há também precedentes de ambas as Turmas do STF no sentido da ausência de aderência estrita do debate sobre o regime executório aplicável às entidades e a pretensão de isenção do depósito recursal e pagamento de custas processuais. Vide:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 58.418, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 9/10/23)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 62.154, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/5/24)

Como visto, a ADPF nº 1.096 enuncia diretriz executória em face de empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.
Assim, realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, entendo que o acórdão reclamado desrespeita a eficácia do paradigma, na parte em que impõe a satisfação dos débitos da empresa reclamante por regime diverso ao dos precatórios.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do processo nº0100391-36.2021.5.01.0078, unicamente, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública. 
Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente